Tribunal: TJBA
Processo: 0003794-60.2012.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003794-60.2012.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Pedro de Jesus Santos Advogado(s): JAQUELINE BULHOES ARGOLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO SEM LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS INQUISITIVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro de Jesus Santos contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, que o declarou incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão do homicídio de Ailton de Jesus dos Santos, conhecido como “Litinha”, em contexto de disputa interna em organização criminosa. Consta nos autos que "Consoante peça inquisitorial acostada aos autos, por volta das 14:00 horas do dia 23 de maio de 2011, no Jambeiro, neste município, os quatro primeiros denunciados, juntamente com os indivíduos conhecidos por "MINEIRINHO", "CAVERNA" e "POPÓ", ainda não suficientemente identificados, em unidade de desígnios, imbuídos de inequívoco animus necandi, à traição, mediante ardilosa emboscada e com emprego de meio cruel, desferiram sem qualquer possibilidade de defesa - diversos disparos de arma de fogo contra Ailton de Jesus dos Santos, o "LITINHA", até então líder da quadrilha armada integrada pelos ora denunciados, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 07/08, que culminaram com a sua morte. Deste modo, JORGE BOCÃO - autor intelectual do crime - orientou os demais a forjar a prática de um assalto a uma padaria, para assim terem acesso às armas do bando, controladas por LITINHA, e que seriam, em verdade, utilizadas para a execução da vitima. Assim ajustados, por volta das 09:00 horas, CORRERIA, LICO e MINEIRINHO pegaram as armas nas mãos de LITINHA e, com o viciado consentimento deste, saíram para a suposta prática do inexistente roubo, enquanto PEDRO, CAVERNA e POPÓ conduziam a vitima para um pasto, onde aguardariam o retorno dos demais para a "divisão" da fantasiada res furtiva. Na sequência, já por volta das 14:00 horas, CORRERIA, LICO e MINEIRINHO voltaram e se juntaram aos demais a pretexto de dividir o dinheiro fruto do assalto simulado; assim, quando LITINHA caminhava ligeiramente adiantado ao restante do grupo, MINEIRINHO e CORRERIA passaram a atirar, pelas costas, contra a vítima, que ainda tentou fugir, mas, letalmente atingido, caiu metros adiante. Mesmo com a vitima baleada e caída, PEDRO e CORRERIA passaram a dar diversos golpes com estacas de madeira, atingindo LITINHA principalmente no rosto e cabeça, causando-lhe cruel e brutalmente a sua morte. Restou ainda apurado no bojo dos inclusos cadernos investigatórios, que a vítima, seus algozes e o último increpado constituem perigosa quadrilha armada, todos associados para a prática de crimes diversos nesta cidade, cada qual com função precisamente delineada na hierarquia criminosa. ” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada para decretar a impronúncia do recorrente, por suposta ausência de indícios de autoria e violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia são manifestamente improcedentes, de modo a justificar sua exclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, pautado na comprovação da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal. 4. No caso, os indícios de autoria estão presentes em confissão extrajudicial do recorrente, prestada com riqueza de detalhes e compatível com o laudo de exame necroscópico, além de corroborada por declarações de corréus na fase inquisitorial. 5. A alegação de que a decisão de pronúncia violaria o art. 155 do CPP não procede, pois a retratação feita pelo réu em juízo, negando a autoria e alegando estar em Salvador à época dos fatos, não veio acompanhada de qualquer comprovação documental ou testemunhal que sustentasse o suposto álibi, revelando-se insuficiente para afastar os indícios já constantes dos autos. 6. O princípio do in dubio pro societate rege a fase da pronúncia, de modo que, diante de dúvidas razoáveis sobre a autoria, deve prevalecer a remessa do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 7. As qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal foram corretamente mantidas na decisão de pronúncia, por estarem amparadas em elementos probatórios mínimos, não sendo manifestamente improcedentes. 8. O motivo torpe encontra respaldo no contexto de disputa interna e de retaliação contra a vítima, líder da organização criminosa, em razão de abusos praticados contra os demais integrantes. 9. O meio cruel é evidenciado pela utilização de estacas para golpear a vítima na cabeça após esta já estar baleada, conforme descrito na confissão e confirmado no laudo de necropsia que atestou esfacelamento da abóbada craniana e exposição de massa encefálica. 10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se justifica pela dinâmica do crime, cometido mediante emboscada, com disparos feitos pelas costas, após engodo forjado para atrair a vítima ao local da execução. 11. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente infundadas ou destituídas de qualquer respaldo nos autos, o que não se verifica no presente caso, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza ou exaurimento da prova.” “A retratação do acusado em juízo, desacompanhada de provas que sustentem o novo relato, não afasta, por si só, os indícios que justificam a pronúncia.” “O princípio do in dubio pro societate rege a fase da pronúncia, de modo que, diante de dúvidas razoáveis sobre a autoria, deve prevalecer a remessa do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.” “As qualificadoras do homicídio somente devem ser excluídas na pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou totalmente desvinculadas das provas dos autos.” “Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, inclusive sobre a subsistência das qualificadoras.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413, 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 937131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024; TJ-BA, RSE n. 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0003794-60.2012.8.05.0271, em que figura como recorrente PEDRO DE JESUS DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54